Tribunal: TJMT
Processo: 1000092-02.2021.8.11.0047
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), AGUIDA DA SILVA - CPF: 004.160.871-24 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. MORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida AGUIDA DA SILVA postula a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), decorrente do falecimento de Disley Eleno da Rocha, ocorrido em 07 de março de 2020.

2. Sustenta a Recorrida que convivia em união estável como o falecido, contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar a sua alegação.

3. A mera declaração constante na certidão de óbito da vítima, declarada unilateralmente pela advogada da parte não é suficiente para provar o relacionamento, sobretudo quando na certidão de óbito, no campo destinado à informação do estado civil, consta “solteiro”.

4. A falta de demonstração da união estável entre Recorrida e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

5. Extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida AGUIDA DA SILVA postula a cobrança de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), decorrente do falecimento de Disley Eleno da Rocha, ocorrido em 07 de março de 2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) em favor da Recorrida.

A Recorrente SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pelo acolhimento da tese de ilegitimidade ativa.

Regularmente intimada, a Recorrida deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a preliminar de ilegitimidade ativa deverá ser acolhida.

Compulsando as provas dos autos, não é possível concluir de forma clara e segura de que a Recorrida de fato, convivia em união estável com o falecido.

A mera declaração constante na certidão de óbito da vítima, declarada unilateralmente pela advogada da parte não é suficiente para provar o relacionamento, sobretudo quando na certidão de óbito, no campo destinado à informação do estado civil, consta “solteiro”.

Ademais, é importante consignar que o ônus probatório para a comprovação da condição de união estável é da parte Recorrida e não da Recorrente.

Nesse sentido, a falta de demonstração da união estável entre Recorrida e vítima atrai a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a tese de ilegitimidade ativa e JULGAR EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021